Tribunal: TJSP
Processo: 2156111-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fato Atípico
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156111-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
RODOLFO BARBOZA FESTUCCIA, são agravados DELEGADO DE POLÍCIA DO 1o
DISTRITO POLICIAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP e
SUPERINTENDENTE DO DETRAN DE SAO JOSE DO RIO PRETO – SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
julgaram extinto o feito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, c.c. os artigos 316 e
354, todos do Código de Processo Civil.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156111-17.2019.8.26.0000 -Voto no
2
@Agravo de Instrumento no 2156111-17.2019.8.26.0000.
Agravante: Rodolfo Bezerra Festuccia.
Agravado: Superintendente do DETRAN/SP.
@Processo no 1024105-81.2019.8.26.576 Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de São José do Rio Preto.
Voto no 42.553 Relator.
Rodolfo Bezerra Festuccia interpôs Agravo de
Instrumento contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São José do Rio Preto, que determinou a exclusão da
autoridade policial do polo passivo de mandado de segurança por ele impetrado e
indeferiu pedido de desbloqueio (total ou parcial) de veículo apreendido em
inquérito policial que averiguava a prática de estelionato pelo Agravante. Pretende a
reinserção da autoridade policial no polo passivo e desbloqueio total ou parcial do
bem.
O Agravado contrarrazoou o recurso. A Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
Diante da extinção do feito na origem por desistência do
Impetrante (ora Agravante), comunicada pelo juízo “a quo”, forçoso reconhecer que
o presente recurso está prejudicado pela perda do objeto e falta de interesse de agir
da parte recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156111-17.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Ante o exposto, o meu voto julga extinto o feito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, c.c. os artigos 316 e 354, todos do Código de
Processo Civil.
FRANCISCO ORLANDO
Relator